Tribunal: STF
Processo: HC 80396
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-02-20
Data de publicação: 2001-02-20

Ementa:
EMENTA: Processo penal militar: correição parcial contra
arquivamento de inquérito: prazo de cinco dias: contagem da
conclusão dos autos do inquérito arquivado ao Juiz Auditor
Corregedor até o protocolo da sua representação no Superior Tribunal
Militar, na data do qual se afere sua tempestividade e não daquela
em que os mesmos autos, contendo a representação, hajam sido
entregues pelo Corregedor à sua própria Secretaria: habeas corpus
deferido para declarar a intempestividade da correição parcial e
preclusa a decisão que ordenara o arquivamento do inquérito.